Tribunal: TJBA
Processo: 8102231-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8102231-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s): SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos ajuizada por seguradora, condenando a concessionária ao pagamento dos valores despendidos para os reparos na unidade segurada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve efetiva falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica que justifique a responsabilização da concessionária; (ii) se restaram demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar; e (iii) se as oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno para fins de responsabilização civil.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se também o Código de Defesa do Consumidor em relações de consumo.

4.
As oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não sendo apto a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

5.
A prova técnica produzida pela seguradora demonstrou adequadamente o nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos sofridos nos equipamentos, não tendo a concessionária logrado demonstrar excludentes de responsabilidade.

6.
A ausência de comunicação prévia à concessionária não constitui requisito para o ingresso em juízo, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica pelos danos decorrentes de oscilações na rede elétrica é objetiva, aplicando-se o artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 2. As oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não rompendo o nexo de causalidade. 3. A ausência de comunicação prévia à concessionária não constitui requisito para o ajuizamento de ação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 786; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação 80048170320238050146
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.